Tribunal: TJBA
Processo: 8066088-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066088-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIAZERO CONSULTORIA EM SEGURANCA ONLINE LTDA Advogado(s): JOANA SOTOPIETRA SEDREZ AGRAVADO: Diretor Chefe do Nucleo de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado da bahia Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar formulado por empresa licitante, objetivando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 048/2024 – Lote 1, ou, alternativamente, sua habilitação no certame, após desclassificação promovida pelo Núcleo de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, de forma concomitante, os requisitos do art. 300 do CPC — fumus boni iuris e periculum in mora — aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender procedimento licitatório ou determinar a habilitação da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. Embora haja indícios de plausibilidade jurídica na tese da agravante, o periculum in mora não se evidencia com intensidade suficiente para justificar a imediata intervenção judicial em ato administrativo dotado de presunção de legitimidade. 5. A ausência de oitiva prévia da autoridade apontada como coatora no processo originário recomenda cautela, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório. 6. A controvérsia apresenta elevada complexidade técnica, demandando análise aprofundada incompatível com a via estreita da cognição sumária. 7. A decisão de primeiro grau expressamente ressalvou a possibilidade de concessão da segurança após a formação do contraditório, não havendo risco imediato de ineficácia da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066088-92.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, DIAZERO CONSULTORIA EM SEGURANÇA ONLINE LTDA, e, como agravados, o NÚCLEO DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)